Tribunal: TJSP
Processo: 2293054-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Insurgência contra a r. decisão que impôs multa ao devedor fiduciante porque descumpriu a determinação de indicar a exata localização do bem. Possibilidade. Apesar de não haver previsão expressa no Decreto - Lei no 911/69 quanto à obrigatoriedade de o devedor indicar a localização do bem, havendo resistência injustificada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Insurgência contra a r. decisão que impôs multa ao devedor fiduciante porque descumpriu a determinação de indicar a exata localização do bem. Possibilidade. Apesar de não haver previsão expressa no Decreto - Lei no 911/69 quanto à obrigatoriedade de o devedor indicar a localização do bem, havendo resistência injustificada quanto ao andamento do processo, pode ser imposto ao devedor o dever de colaboração, em nome dos princípios da cooperação, lealdade processual e da boa-fé objetiva. Art. 5o do CPC. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.